Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO DEVEDOR. IMÓVEL ORIGINARIAMENTE ADQUIRIDO DE TERRACAP EM LEILÃO. POSTERIOR TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. TAXA DE JUROS. CONSONÂNCIA COM O CONTRATO E NORMAS INTERNAS DA EMPRESA PÚBLICA. VINCULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, §2o, CPC. TEMA 1.076/STJ. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A transferência de imóvel pertencente a TERRACAP, pedidos de migração entre sistemas de amortização e redução de taxa de juros prefixados em consonância com contrato firmado entre as partes, bem como Resoluções 225/2011 e 239/2011 do Conselho de Administração da Companhia Imobiliária de Brasília – CONAD que se coaduna com o que definido no contrato.
2. Hipótese em que não houve condenação (os pedidos foram julgados improcedentes) e nem se pode definir proveito econômico, escorreita a definição em sentença dos ônus sucumbenciais: 10% sobre o valor da causa – R$294.306,69 (art. 85, §3o, CPC), que não pode ser definido como muito baixo (o que afasta possibilidade de incidência do § 8o do art. 85, CPC), bem observados o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (processo eletrônico), a natureza da causa (ação revisional de saldo), o trabalho realizado pelos advogados (convencional) e o tempo despendido (habitual) - artigo 85, §2o e §3o, CPC e definição do Tema 1.076 pelo STJ.
3. Recurso desprovido.